Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707637-32.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 54839483. Na origem, o cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. O DISTRITO FEDERAL apresentou sua impugnação no ID 54839474, onde arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, haja vista que a parte exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Sobreveio a r. sentença (54839483), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a inicial, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa da parte exequente. A parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 54839485), foram rejeitados nos termos do pronunciamento judicial de ID 54839487. Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação cível (ID 54839489), sustentando que o artigo 8o, inciso III, da CRFB/88, estabelece que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ressalta que, em face dessa outorga constitucional, a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, objetiva abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação. Defende a apelante que pouco importa se a categoria profissional da exequente é representada por outro sindicato, se a ação coletiva de conhecimento abrangeu e acautelou os seus direitos, sendo certo que a apelante preenche todos os requisitos por ela estabelecidos. Destaca que a Suprema Corte já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Ressalta que a apelante é filiada ao SINDIRETA/DF, na qualidade de servidora do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Pondera que não havia ainda sido fundado o SINDFAZ, razão pela qual se trata de mudança fática do quadro sindical do Distrito Federal superveniente que não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que à época era parte legítima para representar a parte apelante, sob pena de grave quebra da segurança jurídica, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito (filiação ao SINDIRETA/DF) e ao direito adquirido. Com base nessas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. sentença, para reconhecer a sua legitimidade ativa no presente cumprimento de sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento e novo julgamento das demais questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (ID 54839490). Em contrarrazões (ID 54839492), o DISTRITO FEDERAL refuta as alegações expendidas no apelo, e defende a ilegitimidade ativa da exequente para promover a execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ela não integra a categoria substituída. Acrescenta que a parte exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, e a manutenção da r. sentença vergastada. É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. A Apelação Cível em apreço tem por objeto a verificação da legitimidade da apelante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença originário, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, determino que a tramitação do presente recurso de Apelação permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024 às 09:43:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora